Tribunal: TJSP
Processo: 0010448-33.2009.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita qualificada – Recurso defensivo – Pedido preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que não foi dada à Defesa oportunidade de apresentação de alegações finais – Quanto ao mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal –

Ementa:
Apelação – Apropriação indébita qualificada – Recurso defensivo – Pedido preliminar de nulidade da sentença sob o argumento de que não foi dada à Defesa oportunidade de apresentação de alegações finais – Quanto ao mérito, pedido de absolvição por insuficiência probatória – Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal – Apreciação do mérito do apelo prejudicada.